Tribunal: CARF
Processo: 10510.721178/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.721178/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.058 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
ARLINDA COSTA FONTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS E
LANÇADOS COMO RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. MEIOS DE
PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras,
como pagos ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na
declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Constatado erro de fato no preenchimento da declaração de ajuste anual, cabe a
retificação de ofício pela autoridade fiscal, a fim de corrigir o erro formal
detectado, nos termos do art. 147, § 2o do CTN, eis que, se a autuação deve-se
conformar à realidade fática.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo, ainda que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.721178/2010-71
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.058 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721178/2010-71

Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 34/37):
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada Notificação de Lançamento relativo
ao Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas - IRPF/2008, ano-calendário 2007, na
qual consta Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica, no total de R$
11.184,84, resultando em Imposto Suplementar de R$ 3.075,83, multa de ofício de R$
2.306,87 e demais acréscimos legais.
O sujeito passivo apresentou impugnação, fls.03, alegando, em síntese, que não lhe foi
dado um prazo maior para pagamento do Aviso de Cobrança; que não houve omissão
conforme informado em 19/08/2010; que nessa data solicitou retificação para alterar
o valor erroneamente declarado como tendo sido recebido de Pessoa Física.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
O início do procedimento fiscal, determinado pela ciência do primeiro ato praticado
pela Autoridade Fiscal, afasta a espontaneidade do sujeito passivo em relação a atos
anteriores e obsta a retificação da Declaração de Ajuste Anual relacionada ao
procedimento instaurado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM OU SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
Constituem-se em base de incidência de imposto de renda da pessoa física rendimentos
de trabalho com ou sem vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas.
Inteligência dos artigos 1o, 2o e 3o, e §§ da Lei no 7.713/88 e artigo 43 do Decreto no
3.000/99 - RIR/99.
Cientificada da decisão, em 26/06/2014 (fls. 40/41), a contribuinte, em
30/06/2014, interpôs recurso voluntário manuscrito (fls. 55/56), insurgindo-se contra a omissão
de rendimentos apurada, alegando que, por não ter vínculo empregatício, promoveu o
lançamento dos rendimentos recebidos em livro-caixa, conforme documentos anexos,
demonstrando o erro cometido, sem que houvesse intenção de sonegar. Requer, ao final, a
revisão da decisão recorrida com o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 43/49.
É o relatório.

Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.058 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721178/2010-71

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – do erro no preenchimento da
declaração de ajuste anual:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no
valor de 11.184,84, apurada em sede de revisão da DAA/2008, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão,
mediante retificação da DAA e diante do equívoco cometido, levando-se em conta que os
rendimentos tidos por omitidos foram declarados originalmente como recebidos de pessoas
físicas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, cópia de seu livro-caixa,
atestando os lançamentos realizados no ano-calendário de 2007 (fls. 43/49).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal harmonizando-o
com os dispositivos legais de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, por
pertinente e indispensável, a análise da documentação acostada pela Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 36/37):
Necessário se fez transcrever as legislações acima, à vista da alegação da impugnante de
que erroneamente teria lançado valores recebidos de Pessoa Jurídica na ficha de
Rendimentos recebidos de Pessoa Física, e que solicitou a retificação da Declaração
para que fosse considerado como tendo recebido de pessoas físicas o valor de R$
980,00 e não R$ 12.645,43, como informado originalmente.
Alega que, acatada a retificação sua declaração de ajuste ficaria com R$ 44.408,78 de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica e R$ 980,00 recebidos de Pessoa Física, por
consequência, não teria a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.058 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721178/2010-71

Contudo, conforme legislações transcritas, iniciados os procedimentos de fiscalização
não pode mais a contribuinte retificar a declaração sob exame e, para que seja feita
alteração da mesma pela fiscalização é necessário que se prove o erro de fato.
Somente alegar, como o fez na impugnação, sem qualquer elemento de convicção a esta
instância julgadora é como não alegar.
A declaração da contribuinte foi preenchida, mês a mês, com valores recebidos de
pessoa física e, após fiscalização, que apurou omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, vem alegar que nos valores recebidos de pessoa física se encontram
os valores faltantes recebidos de pessoa jurídica e, sem nenhuma prova.
Não trouxe a impugnante prova de que não recebeu aqueles valores de pessoa física,
como por exemplo, não trouxe o livro caixa para que fossem verificadas as
entradas, cópias de extratos bancários para verificar a movimentação de recebimentos
de pessoa física.
As omissões de rendimentos recebidas de pessoas jurídicas, objeto da notificação, são:
R$ 1.808,00 recebidos da Caixa de Assistência dos Empregados do BANESE e R$
9.376,04 recebidos da Unimed Sergipe, os quais não foram informados pela
contribuinte em sua Declaração de Ajuste, fls. 25.
Desta forma, fica mantida a Omissão de Rendimentos lançada no valor de R$
11.184,84.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos documentos carreados, que a Recorrente recebeu no ano-calendário
autuado rendimentos de pessoas jurídicas, no valor de R$ 11.184,84, do qual não discorda, os
quais foram pagos pela Unimed Sergipe e Caixa de Assistência dos Empregados do Banese -
CASSE (fls. 14/15), conforme, aliás, regularmente informados em DIRF pelas fontes pagadoras.
Da leitura da DAA/2008 original apresentada (fls. 24/29), pode-se verificar que os
aludidos rendimentos foram declarados como recebidos não de pessoa jurídica, mas sim de
pessoas físicas, cujos valores tidos por omitidos repaginam literalmente os valores mensais
registrados no livro-caixa do ano-calendário de 2007 (fls. 43/49), importando em afirmar acerca
da convergência e correlação direta entre os valores constantes levados ao ajuste anual como
recebidos de pessoas físicas, que repaginam rendimentos lançados em DIRF e nos informes de
rendimentos emitidos pelas aludidas fontes pagadoras (fls. 14/15).
Com efeito, restando demonstrada a inocorrência da omissão de rendimentos,
havendo na espécie, ao meu sentir, apenas mero equívoco na impostação dos dados na
DAA/2008 revisada (fls. 24/29) – diga-se de passagem, ao lançar os valores auferidos de pessoas
jurídicas como recebidos de pessoas físicas, cujos rendimentos, de fato, foram incluídos em sua
totalidade no ajuste anual – constituindo-se em lapso material na impostação dos dados, cuja
boa-fé ao meu sentir restou comprovada, calhando na espécie a retificação de ofício, ao teor
do art. 147, § 2o do CTN, tendo em mente que erros e equívocos não tem perante a legislação
tributária o condão de se transformar em fato gerador de obrigação tributária, sob pena injustiça
fiscal.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais e ancorado no
conjunto probatório produzido, afasto a omissão apurada e torno insubsistente o crédito tributário
exigido.

Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.058 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721178/2010-71

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 56
DF CARF MF
Original